Tribunal: STF
Processo: HC 164063
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-17
Data de publicação: 2019-09-17

Ementa:
FLAGRANTE – FURTO QUALIDICADO – PRISÃO PREVENTIVA. Uma vez precedida a prisão preventiva de flagrante, considerado o crime de furto, praticado durante repouso noturno e mediante concurso de pessoas, com envolvimento de adolescente, tem-se como sinalizada a periculosidade, sendo viável a custódia provisória.